Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721235-78.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE RONAN DA SILVA DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSÉ RONAN DA SILVA DIAS impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato reputado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra que tem 66 anos de idade e é acompanhado pelo Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica do IGESDF/ Hospital de Base de Brasília, por ser portador de câncer cerebral denominado “GLIOMA Altor Grau – Glioblastoma IDH selvagem com conservação de ATRX”– CID C71 e, consoante relatório médico, necessita do medicamento Temodal concomitante com a radioterapia, no entanto, o fármaco está indisponível na rede pública e sem previsão de recebimento, e não há outro remédio similar no SUS para o seu tratamento. Ressalta que o fármaco Temodal é registrado na Anvisa, destina-se especificamente ao tratamento oncológico de tumores cerebrais e tem sido utilizado pelo SUS para tratamento de doenças como a sua. Assevera que o medicamento é de altíssimo custo e não tem condições de arcar com essa despesa, de R$ 27.853,00, pois sua atividade profissional é de piscineiro autônomo e está impossibilitado de trabalhar em razão das complicações ocasionadas pela doença, que paralisou os seus movimentos do lado esquerdo, além de causar-lhe confusões mentais, inclusive, já requereu o auxílio-doença perante o INSS. Argumenta que a demanda está fundamentada nos critérios do Tema 106 do e. STJ (Resp 1.657.156/RJ), da STA 175 e dos REs 566.471 e 657.718 do e. STF, e que preenche os requisitos estabelecidos. Defende que a sua pretensão também é amparada pelo disposto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, caput, e inc. I, e 207, inc. XXIV, da LODF. Postula a gratuidade de justiça e a concessão de liminar para determinar ao impetrado o fornecimento do medicamento Temodal, consoante prescrição médica, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto durar o tratamento médico. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. A Primeira Sessão do e. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/09/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No relatório (id. 26936065) elaborado pela médica Radio-Oncologista Dra. Anna Carolina Bitencourt, do IGESDF/ Hospital de Base de Brasília, constam as seguintes informações: “Paciente 66 anos. Diagnóstico de Glioma Alto Grau – Glioblastoma IHA Selvagem com conservação da expressão de ATRX. Submetido a Craniotomia Fronto-Parietal Direita para Lesionectomias frontal e parietal. [...] Paciente necessita de tratamento concomitante de radioterapia com temozolomida conforme receita médica de oncologista em anexo, no entanto a medicação encontra-se indisponível na rede pública e sem previsão de chegada.” Ainda quanto ao tratamento prescrito ao impetrante, no relatório (id. 26936067), elaborado pela médica Oncologista Dra. Tatiana Coelho Pedreira do IGESDF/ Hospital de Base de Brasília, foi consignado: “[...] neste momento tem indicação de tratamento de quimioterapia com Temozolomida (Temodal) combinada a radioterapia, conforme prescrito pelo Oncologista desta Unidade que realizou o atendimento inicial. O tratamento combinado tem impacto em sobrevida global, com redução do risco de morte relacionado à doença. A referida medicação não tem substituta disponível no Sistema Único de Saúde.” E a prescrição do medicamento ao impetrante está no receituário de id. 26936076: “a) TEMODAL 100 mg (42 comprimidos) – tomar 1 comprimido 1x ao dia após o início da radioterapia; b) TEMODAL, 20 mg (42 comprimidos) – tomar 1 comprimido 1x ao dia após o início da radioterapia e c) TEMODAL 5 mg (84 comprimidos) – tomar 2 comprimidos 1x ao dia após o início da radioterapia.” Os elementos acima coligidos evidenciam a imprescindibilidade, ao impetrante, da medicação Temozolomida (Temodal), a qual tem registro na ANVISA e, conforme parecer transcrito, não tem substituto disponível no SUS. Também está demonstrada a incapacidade do impetrante de arcar com as despesas do tratamento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 26936073) e o comprovante de pagamento do INSS, no qual consta o recebimento mensal de R$ 1.100,00 (id. 27200185), observado o custo do medicamento (ids. 26936070 e ss.). Em conclusão, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do medicamento, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema 106. O perigo iminente de dano também está configurado diante da gravidade da doença que acomete o impetrante, e, conforme consta do relatório médico, “o tratamento combinado tem impacto em sobrevida global, com redução do risco de morte relacionado à doença”. Isso posto, defiro a liminar para determinar que a autoridade impetrada forneça ao impetrante, em 10 dias, o medicamento Temozolomida (Temodal), conforme dosagens constantes da prescrição médica de id. 26936076. Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a decisão e prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora